Tribunal: STJ
Processo: 0025656-87.2023.8.27.2729
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206670 - TO (2025/0115620-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: FERNANDA DA FONSECA OLIVEIRA
IRANA DE SOUSA COELHO AGUIAR
RECORRIDO
: JESUILO BEZERRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ESCOLHA DO RITO PELO
AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão da 2a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve sentença de primeiro grau em ação de
obrigação de fazer e dar com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
relacionada a tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais é absoluta,
obrigando o processamento de ações pelo rito sumaríssimo, ou se é facultado ao autor optar pelo
rito ordinário na Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao autor escolher entre o
procedimento previsto nas Leis 9.099/95 e 12.153/2009, ou promover a ação perante a Justiça
Comum, pelo rito do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/10/2025
15/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA51478578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 4fa0ee47-1692-4e64-a1ee-0a28adc2e204

Brasília,
.
16 de outubro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51478578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/10/2025 12:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 4fa0ee47-1692-4e64-a1ee-0a28adc2e204

RECURSO ESPECIAL No 2206670 - TO (2025/0115620-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES
: FERNANDA DA FONSECA OLIVEIRA
IRANA DE SOUSA COELHO AGUIAR
RECORRIDO
: JESUILO BEZERRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
RELATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ESCOLHA DO RITO PELO
AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão da 2a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve sentença de primeiro grau em ação de
obrigação de fazer e dar com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada,
relacionada a tratamento de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a competência dos Juizados Especiais é absoluta,
obrigando o processamento de ações pelo rito sumaríssimo, ou se é facultado ao autor optar pelo
rito ordinário na Justiça Comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais é relativa, permitindo ao autor escolher entre o
procedimento previsto nas Leis 9.099/95 e 12.153/2009, ou promover a ação perante a Justiça
Comum, pelo rito do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA50850639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ba478537-4441-4b9d-a780-65b04ea9e842

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DO TOCANTINS, com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão da 2a Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado (fl. 510/511):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR COM
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA
ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUERIMENTO DE
NULIDADE DO FEITO. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MEDIDA
CONTRAPRODUCENTE. FACULDADE DA PARTE. OBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E
ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
1. A insurgência recursal do Estado se resume na alegação de que o feito deve
ser processado pelo rito previsto nas Leis n° 9.099/95 e 12.153/09, visto que a
pretensão não considerou o valor da causa e a simplicidade da demanda.
Assim, pugna pela cassação da sentença, devolvendo o processo ao juízo de
origem para aplicação do rito dos juizados especiais.
2. Todavia, não prospera o apelo, eis que a previsão de tal rito não é capaz de
conferir competência absoluta aos Juizados para o conhecimento das causas
previstas nas referidas leis. Em vista disso, é faculdade das partes envolvidas
na lide escolher o rito da demanda a ser ajuizada, usurpando do Magistrado
singular a possibilidade de reconhecimento
da incompetência, que
ex officio
demanda manifestação expressa da parte.
3. Ademais, se trataria de medida contraproducente a decretação de nulidade
do julgado com finalidade do seu retorno para nova retomada, traduzindo,
inclusive, desprestígio aos princípios contemporâneos do direito processual,
em especial aos da razoável duração do processo, economia processual e o da
primazia da decisão de mérito.
4. Impende lembrar que, em se tratando de matéria pertinente à tratamentos de
saúde, nossa Carta Maior, em seus artigos arts. 5o, caput, 6o, e 196, deixa
explícito o direito à saúde a todos os cidadãos, sendo este dever do Estado (no
sentido amplo), garantido mediante políticas sociais e econômicas, visando a
redução do risco de doenças e seus agravantes; nesse aspecto, é dever de todo
ente estatal promover o cumprimento desses direitos.
5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sentença mantida.

Nas razões do recurso especial, o recorrente afirma que, além da divergência
jurisprudencial, houve contrariedade ao disposto nos arts. 2o da Lei n. 12.153/2009 e 55 da Lei
9.099/95. Para tanto, alega que "a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, onde
instalado, é absoluta, representando nulidade processual insanável a sua inobservância" (fl. 585).
Argumenta que "diante da mera interpretação literal da norma acima mencionada,
a demanda em epígrafe deveria ter seguido o rito dos juizados, com consequente, ausência de
condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, por aplicação subsidiária
do artigo 55, da Lei no 9.099/95" (fl. 587).
Documento eletrônico VDA50850639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ba478537-4441-4b9d-a780-65b04ea9e842

Defende que "considerando os entendimentos jurisprudenciais, e que a Instrução
Normativa 11/2021 do TJTO não pode se sobrepor à Lei Federal, é de rigor a competência
absoluta do juizado especial da Fazenda Pública ao caso" (fl. 591).
Requer, ao final, o provimento do recurso, "reformando-se, por consequência, a
decisão objurgada, aplicando o rito da lei do juizado especial da Fazenda Pública, e
subsidiariamente aplicando o art. 55 da Lei no 9099/95, com consequente ausência de
condenação do ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios ao caso" (fl. 592).
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 598/603. O recurso especial foi
admitido (fls. 616/619). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do apelo
nobre (fls. 635/638).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao apreciar a questão, estabeleceu que (fls. 501/504):

Extrai-se das razões recursais que, a insurgência do Estado se resume no fato
do valor da causa não ultrapassar 60 salários-mínimos, sendo de rigor a
aplicação do rito previsto nas leis 12.153 e 9.099. Assim, pugnou pela
cassação da sentença, devolvendo o processo ao juízo de origem para
aplicação do rito dos juizados especiais.
Adianto que não assiste razão ao apelante.
Explico.
Com efeito, a previsão do rito não é capaz de conferir competência absoluta
aos Juizados para o conhecimento das causas previstas nas referidas leis.
Em vista disso, é faculdade das partes envolvidas na lide escolher o rito da
demanda a ser ajuizada, usurpando do Magistrado singular a possibilidade de
reconhecimento ex officio da incompetência, por demandar manifestação
expressa da parte.
[...]
Outrossim, nos termos do entendimento jurisprudencial, em ação com
previsão legal de tramitação pelo rito sumaríssimo, a conversão por decisão do
magistrado para o rito ordinário – que possui cognição mais ampla – é
plenamente possível, desde que não configure prejuízo às partes.
Tal conduta vai ao encontro dos princípios da efetividade, celeridade,
economia e razoabilidade, na medida em que impede que a parte seja
penalizada com a extinção do processo por circunstância alheia a seu controle.
Esse o entendimento da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar
recurso especial de ré que alegava ter sofrido prejuízo com a conversão de
processo de cobrança para o rito ordinário. Vejamos:
[...]
In casu, como se observa nos autos, não houve qualquer prejuízo ao apelante
com a adoção do rito procedimental ordinário.
Noutro turno, impende elucidar que se trataria de medida contraproducente a
decretação de nulidade do julgado com finalidade do seu retorno ao Juízo de
origem para nova retomada; traduzindo-se, inclusive, em desprestígio aos
Documento eletrônico VDA50850639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ba478537-4441-4b9d-a780-65b04ea9e842

princípios contemporâneos do direito processual, em especial aos da razoável
duração do processo, economia processual e o da primazia da decisão de
mérito.
Ademais, em se tratando de matéria pertinente à tratamentos de saúde, destaco
que a nossa carta maior, em seus artigos arts. 5o, caput, 6o, e 196, deixa
explícito o direito à saúde a todos os cidadãos, sendo este dever do Estado (no
sentido amplo), garantido mediante políticas sociais e econômicas, visando a
redução do risco de doenças e seus agravantes, nesse aspecto, é dever de todo
ente estatal promover o cumprimento desses direitos.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença de primeiro
grau. Majoro a verba honorária, por força do art. 85, §11, do CPC, para R$
1.000,00 (mil reais).

O entendimento firmado no tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, esta Corte já afirmou que a competência do Juizado Especial Cível é
relativa, sendo permitido ao autor ajuizar a ação perante a Justiça Comum, optando pelo rito
descrito no Código de Processo Civil.
Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OPÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher
entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a
Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Na hipótese, o autor optou pelo ajuizamento da ação visando à restituição
de valores indevidamente cobrados em contrato bancário e indenização por
danos morais perante a Justiça comum. Nessas condições, é inviável a
declinação da competência, de ofício, para o Juizado Especial Cível, nos
termos da Súmula 33/STJ.
3. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 61.604/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/12/2019
3/2/2020
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA50850639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:08
Código de Controle do Documento: ba478537-4441-4b9d-a780-65b04ea9e842

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.206.670 / TO
Número Registro: 2025/0115620-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00256568720238272729
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO TOCANTINS
PROCURADORES : IRANA DE SOUSA COELHO AGUIAR
FERNANDA DA FONSECA OLIVEIRA
RECORRIDO
: JESUILO BEZERRA DIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE INSUMOS -
CADEIRA DE RODAS / CADEIRA DE BANHO / CAMA HOSPITALAR
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:49
Código de Controle do Documento: 79cd3e9a-1532-4775-84ff-ee78ab880435